Tribunal: TJES
Processo: 5009759-08.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009759-08.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIMERES MAGNAGO AMARAL e outros

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 5009759-08.2023.8.08.0030
Juízo de origem: Vara Cível da Comarca de Colatina/ES
Recorrente: Banco Votorantim S/A e Lucimeres Magnago Amaral
Recorrido: Lucimeres Magnago Amaral e Banco Votorantim S/A

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. JUROS REMUNERATÓRIOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Banco Votorantim S/A e Lucimeres Magnago Amaral contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, declarou abusivas a tarifa de avaliação do bem e o seguro proteção financeira, determinando o recálculo do contrato, e rejeitou os demais pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se está caracterizada litigância predatória; (ii) saber se são válidas as cobranças da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro de contrato; (iii) saber se é válida a contratação do seguro proteção financeira; e (iv) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de litigância predatória deve ser rejeitada, pois o ajuizamento de ação revisional configura exercício regular do direito de acesso à justiça, inexistindo prova de má-fé ou vício de consentimento.

A tarifa de avaliação do bem é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço, nos termos dos Temas 958 e 972 do STJ. No caso, o banco juntou termo de avaliação com especificações técnicas e fotos do veículo, evidenciando a realização do serviço.

A contratação do seguro proteção financeira é legítima quando demonstrada a liberdade de escolha do consumidor, mediante instrumento apartado e assinatura específica. Comprovada a adesão autônoma por biometria facial, afasta-se a alegação de venda casada.

A tarifa de registro de contrato é válida quando comprovado o registro do gravame junto ao órgão de trânsito competente, ônus do qual a instituição financeira se desincumbiu.

A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade. A taxa pactuada de 2,38% ao mês não se mostra excessiva nem supera patamar considerado abusivo pela jurisprudência, sendo irrelevante pequena variação decorrente de arredondamento matemático.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar rejeitada. Recurso do banco provido. Recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de tarifa de avaliação de bem e de seguro proteção financeira é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço e a liberdade de contratação pelo consumidor.

A mera superação da taxa média de mercado não implica abusividade dos juros remuneratórios, exigindo-se demonstração concreta de onerosidade excessiva.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, III, e 39, I; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Temas Repetitivos 958 e 972; STJ, Súmula 286; TJES, Apelação Cível nº 0028510-55.2019.8.08.0035, Rel. Des. Fábio Brasil Nery.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso da instituição financeira e negar provimento ao recurso da parte autora da ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL: 5009759-08.2023.8.08.0030

APELANTE/APELADO : LUCIMERES MAGNAGO AMARAL

APELADO/APELANTE: BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, c
uida-se de apelações cíveis interpostas por
Banco Votorantim S.A.
(ID 10393949) e
Lucimeres Magnago Amaral
(ID 10393954), em face da sentença (ID 10393947) que, em sede de ação revisional de contrato bancário, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a abusividade da tarifa de avaliação do bem e do prêmio de seguro, determinando o recálculo do contrato com a exclusão de tais rubricas.

Em suas razões recursais, o
Banco Votorantim S.A.
sustenta, preliminarmente, a ocorrência de advocacia predatória. No mérito, defende a legalidade da tarifa de avaliação do bem, por estar comprovada a efetiva prestação do serviço por meio de laudo técnico com fotos, e a validade do seguro proteção financeira, visto que contratado em instrumento apartado e assinado eletronicamente pela consumidora.

Por sua vez, a apelante
Lucimeres Magnago Amaral
insurge-se contra a sentença pleiteando a redução da taxa de juros remuneratórios para a média de mercado, alegando que a taxa real aplicada diverge da nominal pactuada. Requer, ainda, a declaração de ilegalidade da tarifa de registro de contrato, afirmando tratar-se de ônus inerente à atividade bancária.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (ID 10393959 e ID 10393960), cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

Dos autos é possível extrair que LUCIMERES MAGNAGO AMARAL ajuizou ação de procedimento comum em face de BANCO VOTORANTIM S.A., com o objetivo de revisar o contrato celebrado entre as partes.

Na petição inicial, a parte autora sustenta, em síntese: a) que firmou contrato de alienação fiduciária com a instituição financeira ré no valor de R$ 65.101,85, a ser quitado em 48 parcelas mensais de R$ 2.302,00; b) que aderiu às cláusulas contratuais; c) que as taxas estipuladas no contrato são indevidas; d) que os juros remuneratórios exigidos pela ré superam aqueles pactuados; e) que tem direito à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Em contestação (ID 40986791), a parte ré argumenta: a) que a demanda possui caráter predatório; b) que o laudo pericial juntado desconsidera as tarifas previstas contratualmente no cálculo apresentado; c) que não houve cobrança de seguro prestamista no contrato; d) que as taxas pactuadas são legais; e) que os juros aplicados estão em conformidade com a legislação; f) que requer a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A sentença fixou, em seu comando a ilegalidade d
a cobrança do seguro e da tarifa de avaliação do bem
como
indevidas,
determinando que
a instituição
financeira
recalcule as taxas de juros previstas no contrato anexo considerando como valor financiado a quantia de R$ 64.432,43.

Desta forma, observo que a lide versa sobre a revisão de cláusulas de Cédula de Crédito Bancário destinada ao financiamento de veículo (Audi A4), com foco na validade de encargos administrativos, contratação de seguro e alegada abusividade de juros.

A sentença hostilizada reconheceu a abusividade da tarifa de avaliação e do seguro, sob o fundamento de ausência de prova da efetiva prestação do serviço e de liberdade de escolha, respectivamente.

Assim, cinge-se a controvérsia para deslindar a causa em aferir: (i) a caracterização de demanda predatória; (ii) a legalidade das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato; (iii) a validade da contratação do seguro; e (iv) a existência de abusividade nos juros remuneratórios.

LITIGÂNCIA PREDATÓRIA

A esse respeito, sublinhe-se que a preliminar de advocacia predatória arguida pela instituição financeira deve ser rejeitada. O ajuizamento de ações revisionais constitui exercício regular do direito constitucional de acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, CF), não havendo nos autos prova de vício de consentimento ou de conduta dolosa apta a caracterizar a litigância de má-fé da parte autora.

Como já afirmado nesta corte:

Não há óbice à pretensão de revisar contratos já encerrados, sobretudo considerando a possibilidade de repetição dos valores eventualmente pagos em excesso, o que se dá por extensão da Súmula nº 286/stj: A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.
1

RECURSO DO BANCO VOTORANTIM S.A.

Para o deslinde da controvérsia quanto às tarifas e ao seguro, é imperioso observar os Temas Repetitivos 958 e 972 do STJ.

Assim, o debate pertinente à
tarifa de avaliação do bem
, temos que a compreensão jurisprudencial desta Corte, em simetria com a orientação da Corte Superior, condiciona sua validade à efetiva prestação do serviço, ou seja, o fato - avaliação – deve estar comprovado nos autos para que seja viável a sua cobrança.

No caso concreto, observa-se que o banco instruiu o feito com o "Termo de Avaliação de Veículo" (ID 10393951, pág. 57/60), o qual contém especificações técnicas detalhadas e fotos do veículo Audi A4, demonstrando a prestação do serviço pertinente a tarifa firmada na avença.

Tal documento é prova cabal de que o serviço não foi meramente formal, afastando a tese de abusividade acolhida na origem. Assim, pela prova apresentada pelo Banco, deve ser revista a sentença neste ponto para acolher o pedido de reforma e improcedência do pedido vestibular e mantida a cobrança pertinente a
tarifa de avaliação do bem
.

No que tange ao
seguro proteção financeira
, pelas provas que entendo existentes no feito em análise, a sentença igualmente merece reforma. Diferente de uma "venda casada" implícita e vedada, os autos revelam a existência de proposta de adesão em instrumento apartado (ID 10393951, pág. 53/54), devidamente assinada mediante biometria facial pela consumidora em data coincidente com a da CCB, demonstrando que autora recorrente teve ciência e possibilidade de mensurar, fora do contrato original, valores e a possibilidade de contratação ou não.

Conforme a
ratio decidendi
do Tema 972/STJ, a liberdade de contratação é preservada quando há opção clara de adesão ou não ao prêmio, o que restou demonstrado, afastando-se da suposta abusividade estabelecida no CDC e sustentada na peça de ingresso.

RECURSO DE LUCIMERES MAGNAGO AMARAL

Tendo como ponto de partida a
tarifa de registro de contrato
, observa-se que a sua cobrança é legítima ao contrário do que pretende fazer crer a recorrente, uma vez que comprovado o registro do documento perante o órgão de trânsito competente, conforme anotação de gravame constante nos autos e que foi expressamente afirmado pela autora.

Estando a suposta comprovação da ilegalidade da cobrança em questão atrelada ao que dispõe o art. 373 do CPC, nota-se nos autos que a instituição financeira trouxe provas de que prestou o serviço junto ao DETRAN/ES, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

Quanto aos
juros remuneratórios
, a pretensão de redução à taxa média de mercado não prospera. A compreensão desta Corte, consolidada pelo precedente do
Eminente Des. Fábio Brasil Nery
no processo nº 0028510-55.2019.8.08.0035, firma-se no sentido de que:

"A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central [...] é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. [...] O caráter abusivo haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto"
2
.

No caso em tela, a taxa pactuada é de
2,38% ao mês
. A alegada divergência para
2,40% ao mês
, apontada pela recorrente com base na "Calculadora do Cidadão", não configura ilegalidade.

Nota-se, das próprias razões e simulações da apelante, que o valor final da prestação permaneceu inalterado, demonstrando que a pequena variação decimal é pertinente ao arredondamento aritmético de valores, é desprovida de onerosidade excessiva capaz de colocar o consumidor em desvantagem manifesta.

Ademais, o percentual de taxa cobrado não atinge o dobro da taxa média informada pelo BACEN para o período, patamar que a jurisprudência do STJ e deste Sodalício utiliza como baliza para o reconhecimento de abusividade flagrante.

Nesse contexto, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe, para validar os encargos contratuais integralmente.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta:

Rejeito a
alegação
de litigância predatória;

Conheço do recurso do Banco Votorantim S.A. e a ele DOU PROVIMENTO
para declarar a legalidade da tarifa de avaliação do bem e do seguro;

Conheço do recurso de Lucimeres Magnago Amaral e a ele NEGO PROVIMENTO.

Diante do desfecho, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º e 11, CPC), suspensa a exigibilidade por força da gratuidade da justiça.

É como voto.

1
Eminente Des. Fábio Brasil Nery
no processo nº 0028510-55.2019.8.08.0035

2
"o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média (REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022)